Tribunal: TJES
Processo: 5013920-47.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013920-47.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE PIMENTEL CASAGRANDE
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado n° 5013920-47.2025.8.08.0012

Recorrente: LUIZ HENRIQUE PIMENTEL CASAGRANDE

Recorrido: DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD).
RECUSA AO TESTE DE ETILÔMETRO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL QUE SE CONTA DA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA PENALIDADE QUE LHE DER CAUSA (ART. 282, §6º, II, DO CTB). PRAZO DE 360 DIAS RESPEITADO ENTRE A INSTAURAÇÃO DO PSDD E A NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. TRAMITAÇÃO NÃO CONCOMITANTE DO PROCESSO DE SUSPENSÃO E O DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – O cerne da questão reside na interpretação do prazo decadencial para a expedição da notificação de penalidade de suspensão, sustentando o recorrente que o prazo deveria ser contado da data da infração (26/08/2023). Todavia, a redação atual do Código de Trânsito Brasileiro, especificamente no art
.
282, §6º, inciso II, é clara ao determinar que, para as penalidades de suspensão do direito de dirigir, o prazo de 180 ou 360 dias conta-se da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.

3
-
No caso concreto, o Processo de Suspensão (PSDD) foi instaurado em 26/09/2024.
A notificação da penalidade foi expedida em 14/04/2025. Portanto, entre a instauração e a notificação de penalidade, transcorreram menos de 360 dias, o que afasta a ocorrência de decadência.

4 –
Quanto à tese de violação ao art.
261, §º 10, do CTB, por não ter sido instaurado o processo de suspensão junto ao da multa, a não concomitância não gera nulidade automática, conforme asseverado na sentença de origem. O dispositivo legal visa a celeridade, mas sua inobservância não anula o ato administrativo se o contraditório e a ampla defesa foram garantidos no processo autônomo de suspensão, como ocorreu nos autos.

5
– Sentença de improcedência mantida pelos seus próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da causa, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)